Tribunal: TJBA
Processo: 0501731-18.2017.8.05.0113
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0501731-18.2017.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: JOSEVALDO DOS SANTOS ARAUJO

Advogado(s)
:
SARA CARVALHO PEDREIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ART. 121, §2º, II, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA DE FORMA INEQUÍVOCA. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA. MOTIVO FÚTIL. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO SUMÁRIO NA FASE DE PRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CERTEZA ABSOLUTA DE INEXISTÊNCIA DE DOLO HOMICIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A decisão de pronúncia possui natureza de mero juízo de admissibilidade da acusação, sendo suficiente, para sua prolação, a demonstração da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria. Não se exige, nesta fase, juízo de certeza, tampouco exaurimento probatório, bastando a justa causa mínima para submeter o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa para os crimes dolosos contra a vida, nos termos do art. 5º, XXXVIII, "d", da Constituição Federal.

2. É pacífico na doutrina e na jurisprudência que, no procedimento especial do Tribunal do Júri, a absolvição sumária somente é cabível quando manifestamente comprovada a existência de causa excludente de ilicitude. Da mesma forma, a exclusão das qualificadoras apenas se admite quando forem evidentemente improcedentes ou destituídas de respaldo mínimo nos autos, cabendo ao Conselho de Sentença, de forma exclusiva e soberana, a apreciação do mérito da acusação. No mesmo compasso, a desclassificação do delito somente é possível se o magistrado, nesta fase, tiver absoluta certeza de que o dolo do acusado não era de matar, mas apenas de lesionar.

3. No caso dos autos, a materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo laudo de exame de lesões corporais e documentos médico-hospitalares, que dão conta do politraumatismo sofrido pela vítima Tiago Cardoso do Nascimento, inclusive com uso de fixador externo de bacia e colostomia no flanco esquerdo por longo período, tudo conforme se extrai dos autos (ID’s 83629091 e 83629085). Os indícios de autoria mostram-se robustos e harmônicos, ressaltando-se, em especial, as declarações do próprio recorrente que, embora tenha alegado que a vítima teria se pendurado voluntariamente no veículo, admitiu ser o condutor da van no momento dos fatos. Corroborando tal circunstância, destacam-se os depoimentos colhidos em juízo da própria vítima, de Bianca Santos Nascimento, Beatriz Santos Nascimento, Juliana de Deus Nunes e Mariane de Jesus Nunes, todas testemunhas presenciais do ocorrido, bem como de Edinaldo Barbosa Bandeira, frentista do posto de combustível, que presenciou a vítima pendurada no automóvel conduzido pelo apelante.

4. Os depoimentos presentes nos autos confirmam que a vítima e o recorrente tiveram um desentendimento de natureza banal e, em seguida, o acusado arrancou com a van, mantendo o braço da vítima preso à porta do motorista, arrastando-a por certa distância. De acordo com as narrativas da vítima e das testemunhas, após a queda do ofendido ao solo, o recorrente teria, de forma deliberada, engatado a marcha à ré e passado com o veículo por cima de Tiago Cardoso do Nascimento, não apenas uma, mas duas vezes, evadindo-se logo após, sem prestar qualquer socorro. Tal sequência de condutas, longe de se compatibilizar com uma reação defensiva proporcional e necessária, revela agressão absolutamente incompatível com a tese exculpante sustentada pela defesa.

5. A defesa não logrou demonstrar, de forma inequívoca, a ocorrência de legítima defesa, não estando presentes, nesta análise preliminar, os requisitos previstos no art. 25 do Código Penal. Ao contrário, as provas colhidas apontam para uma conduta que, ao menos neste momento, não encontra respaldo na excludente de ilicitude invocada.

6. No que se refere à qualificadora do motivo fútil, os depoimentos colhidos nos autos apontam que o fato teria sido motivado por desentendimento banal decorrente da dispensa do serviço de transporte e de xingamentos dirigidos às acompanhantes da vítima, causa evidentemente desproporcional à violência empregada (arrasto e atropelamento), o que, em tese, amolda-se ao motivo fútil. Tal circunstância, em tese, revela a desproporção entre a causa do crime e a violência empregada, o que justifica a subsistência da qualificadora, sendo inviável seu afastamento nesta fase, por se tratar de matéria afeta à apreciação do Tribunal do Júri.

7. Os elementos probatórios revelam plausibilidade de que o recorrente tenha agido com a
nimus necandi
, na medida em que a vítima foi arrastada pelo veículo em movimento, caiu ao solo e, segundo as provas coligidas, o réu teria retornado em marcha à ré e passado com a van sobre o corpo do ofendido. Tais circunstâncias, por si só, apontam, ao menos, para a existência de dolo eventual, razão pela qual resta inviabilizada a desclassificação sumária nesta etapa processual.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0501731-18.2017.8.05.0113, em que figuram como Recorrente JOSEVALDO DOS SANTOS ARAÚJO e como Recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto condutor.

3